Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-46.2014.8.11.0040
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WENDNA KELY DA SILVA LIMA CASTILHO FÉLIX
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 6649/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação de indenização por danos mATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art.37, §6o da CF) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FRATURA NO ÚMERO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E A FRATURA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e a lesão da paciente.
Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público.

APELANTE(S):
WENDNA KELY DA SILVA LIMA CASTILHO FÉLIX
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Wendna Kely da Silva Lima Castilho Felix, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos que move em face do Estado do Mato Grosso e Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT que julgou improcedente os pedidos iniciais.
A sentença, condenou, a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deverá ser rateado entre os requeridos R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles. Por fim, condenou ainda, o denunciante INDSH ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada Medglobal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões recursais, aduz a apelante que houve suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pela parte requerida, após ter apresentado um quadro de eclampsia, com fortes convulsões, sendo submetida a uma cesariana.
Alega ter sido diagnosticada com fratura no úmero proximal, não havendo qualquer explicação por parte dos recorridos acerca da causa de tal lesão.
Prequestiona, para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores os artigos, 5o, inc. X, 37, §6, 196 e 197 da Constituição Federal; artigos, 186, 187, 389, 404, 461, 927, 932, inc. III, 933, 949 e 950 do Código Civil.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a sentença proferida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano ao pagamento de indenização pelos danos morais, materiais e estéticos que aduz ter sofrido.
Interposto embargos de declaração (fl.329-TJ), restou rejeitado, consoante decisão de fl.330/330v – TJ.
Nas contrarrazões os apelados rebatem os argumentos do recurso, pleiteando pela manutenção do julgado (fls.332/335- TJ) e (fls.336/347-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 356-TJ).
É o Relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Wendna Kely da Silva Lima Castilho Felix contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a apelante pretende a reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pela parte requerida, após a mesma ter apresentado um quadro de eclampsia, com fortes convulsões, sendo submetida a uma cesariana, momento em que alega ter sido diagnosticada com fratura no úmero proximal, não havendo qualquer explicação por parte dos recorridos acerca da causa de tal lesão.
O juízo a quo reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar.
A responsabilização do Estado do Mato Grosso, o artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilicitamente, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.
Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
Após análise dos documentos que instruem os autos, não se verifica falha no atendimento médico que a apelante atribui ao apelado.
“In casu”, restou demonstrado que a autora recebeu todo o atendimento necessário, e que padece de dificuldade para realizar alguns movimentos do membro superior direito. Contudo, não ficou comprovado que a redução da capacidade ocorreu por negligência dos apelados, afastando a existência do nexo de causalidade entre o que se alega e a conduta médica praticada.
Do laudo pericial realizado por profissional nomeado judicialmente (fl.298), constou-se que:
“QUESITOS DO AUTOR:
(...)
1. O que causou a fratura do membro superior direito da paciente? Explique sua resposta, levando em consideração os depoimentos das partes e das testemunhas.
RESPOSTA: - A convulsão. Este tipo de fratura luxação posterior de úmero é muito comum nas pessoas que sofrem convulsão, que sofrem trauma de alta energia ou eletrocussão, devido à força de contração ao nível do rotador interno.

Cabe destacar, que restou claro que a fratura sofrida pela recorrente não ocorreu por falha no atendimento, mas em razão da crise convulsiva.
Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos apelados, ou, ainda, o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões no membro, não havendo que se falar em responsabilidade civil do Estado.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade”. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 28/05/2019). Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de fato danoso atribuível ao Município demandado, na condição de prestador de serviço público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Caso dos autos em que a os filhos da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu. O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora dos Autores. Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora dos Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial”. (TJ-MT - APL: 000117396200881100341106272015 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2018) Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula provas inequívocas do ato ilícito ensejador da pretensão. Porém, a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR